Tribunal: TJPA
Processo: 0002983-77.2013.8.14.0057
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): RONALDO MARQUES VALLE
Órgão julgador: RONALDO MARQUES VALLE
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2022-05-11

Ementa:
RECURSO DE APELAÃÃO PENAL. TRÃFICO DE ENTORPECENTES. ABSOLVIÃÃO. NEGATIVA DE AUTORIA. NÃO OCORRÃNCIA. DESCLASSIFICAÃÃO PARA O CRIME DE USO PRÃPRIO. INVIABILIDADE. APLICAÃÃO DA CAUSA DE DIMINUIÃÃO DE PENA. IMPOSSIBILIDADE. RÃU QUE JÃ RESPONDE PELO MESMO CRIME. RESPONDER EM LIBERDADE. NÃO CONHECIMENTO1. O trÃ¡fico de drogas Ã© crime praticado de modo sub-reptÃcio, clandestino, por isso especial atenÃ§Ã£o e valor deve ser conferida a prova indireta colhida, principalmente se harmonizada com o contexto da instruÃ§Ã£o.3. Os depoimentos prestados por policiais, na qualidade de agentes pÃºblicos, devem ser tidos como merecedores de crÃ©dito, notadamente quando nÃ£o destoam do conjunto probatÃ3rio e nÃ£o indicam incriminaÃ§Ã£o gratuita. Restando demonstrada atravÃ©s das provas coligidas no curso da instruÃ§Ã£o, especialmente a testemunhal, a ocorrÃªncia do crime de trÃ¡fico de entorpecente, mostra-se correta a sentenÃ§a condenatÃ3ria prolatada pelo JuÃzo de primeiro grau.3. As circunstÃ¢ncias de apreensÃ£o da droga, bem como a sua relativa quantidade e forma de armazenamento, nÃ£o deixam margens para dÃºvidas de que ela nÃ£o se destinava ao consumo pessoal, mas Ã difusÃ£o ilÃcita, inviabilizando a desclassificaÃ§Ã£o para a conduta descrita no artigo 28 da Lei n.Âº 11.343/2006.4. O direito de recorrer em liberdade da sentenÃ§a condenatÃ3ria Ã© objeto a ser apreciado atravÃ©s de Habeas Corpus, com competÃªncia para processamento e julgamento da SessÃ£o de Direito Penal desta EgrÃ©gia Corte de JustiÃ§a, consoante o disposto no art. 30, inciso I, alÃnea âaâ do RITJPA. Precedentes5. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÃNIME

Inteiro teor:
AUTOS DE APELAÇÃO PENAL
PROCESSO N.º 0002983-77.2013.8.14.0057
COMARCA DE ORIGEM: SANTA MARIA DO PARÁ (VARA ÚNICA)
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
APELANTE: ANTÔNIO ELITON VIEIRA DA SILVA
(Tercyo Feitosa Pinheiro - Advogado)
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA.
PROCURADOR DE JUSTIÇA: ADÉLIO MENDES DOS SANTOS
RELATOR: DES.

RONALDO MARQUES VALLE
REVISOR: DES. ALTEMAR DA SILVA PAES - JUIZ CONVOCADO
EMENTA:
RECURSO DE APELAÇÃO PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. ABSOLVIÇÃO. NEGATIVA DE AUTORIA. NÃO OCORRÊNCIA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE USO PRÓPRIO. INVIABILIDADE. APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA. IMPOSSIBILIDADE. RÉU QUE JÁ RESPONDE PELO MESMO CRIME. RESPONDER EM LIBERDADE. NÃO CONHECIMENTO
1. O tráfico de drogas é crime praticado de modo sub-reptício, clandestino, por isso especial atenção e valor deve ser conferida a prova indireta colhida, principalmente se harmonizada com o contexto da instrução.
3. Os depoimentos prestados por policiais, na qualidade de agentes públicos, devem ser tidos como merecedores de crédito, notadamente quando não destoam do conjunto probatório e não indicam incriminação gratuita. Restando demonstrada através das provas coligidas no curso da instrução, especialmente a testemunhal, a ocorrência do crime de tráfico de entorpecente, mostra-se correta a sentença condenatória prolatada pelo Juízo de primeiro grau.
3. As circunstâncias de apreensão da droga, bem como a sua relativa quantidade e forma de armazenamento, não deixam margens para dúvidas de que ela não se destinava ao consumo pessoal, mas à difusão ilícita, inviabilizando a desclassificação para a conduta descrita no artigo 28 da Lei n.º 11.343/2006.
4. O direito de recorrer em liberdade da sentença condenatória é objeto a ser apreciado através de Habeas Corpus, com competência para processamento e julgamento da Sessão de Direito Penal desta Egrégia Corte de Justiça, consoante o disposto no art. 30, inciso I, alínea ¿a¿ do RITJPA. Precedentes
5.
RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes desta Egrégia 2ª Turma De Direito Penal,
POR UNANIMIDADE DE VOTOS, CONHECER PARCIALMENTE DO RECURSO E NESSA EXTENSÃO LHE NEGAR PROVIMENTO
, nos termos do voto do Desembargador Relator
.

Julgado em ambiente virtual em sessão do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de dois a nove do mês de maio de dois mil e vinte e dois.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.
RELATÓRIO

Versam os autos de apelação interposta por
ANTÔNIO ELITON VIEIRA DA SILVA
, por intermédio de seu advogado Tercyo Feitosa Pinheiro, contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Santa Maria do Pará, que impôs a pena de 05 (cinco) anos de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, para cumprimento em regime inicial semiaberto, pela prática do crime descrito no art. 33 da Lei nº 11.343/2006.

Consta da exordial acusatória que, no dia 04 de julho de 2017, policiais civis lotados na delegacia de Santa Maria do Pará, o acusado Antônio Eliton foi preso em flagrante na `Operação Verão em Paz¿, a qual investigava o tráfico de entorpecente naquele município.

Consta ainda, que a Polícia Civil, através do Núcleo de Apoio a Investigação, fez um levantamento de pontos de venda de drogas no município, onde foi constatado que a residência do denunciado era um dos pontos indicado como um dos locais onde ocorria o tráfico de entorpecente, razão pela qual o imóvel fora objeto de busca e apreensão deferido pelo juízo de primeiro grau.

Relata a denúncia, que ao perceber a presença dos policiais em sua residência, o acusado correu para o banheiro onde despejou no vazo sanitário algumas petecas de pasta de cocaína, dando descarga, restando apenas 02 (duas) petecas de pasta de cocaína, ressaltando, ainda a exordial acusatória, que fora encontrado no local a quantia de R4 136,45 (cento e trinta e seis reais e quarenta e cinco centavos), bem como três celulares de origem duvidosa, os quais foram apreendidos pela polícia.

Por tais fatos, o acusado foi denunciado pela prática delitiva prevista no art. 33, da Lei nº 11.343/2006.

Após regular instrução, adveio sentença julgando procedente a denúncia para condenar o acusado ANTÔNIO ELITON VIEIRA DA SILVA, nas penas ao norte mencionada.

Intimado da sentença que lhe foi desfavorável, o apelante manifestou o desejo de recorrer, conforme certidão exarada à fl. 81 dos autos.

Inconformada com a sentença prolatada, a defesa do réu interpôs recurso de apelação na forma do art. 593 e seguintes do Código de Processo Penal, acompanhado de suas razões, onde pleiteia:

1. A absolvição do recorrente por insuficiência de provas;

2. Não sendo esse o entendimento, requer a desclassificação do crime de tráfico de entorpecente para o de uso próprio;

3. Reconhecimento da causa de diminuição de pena prevista no §4º, do art. 33 da Lei de Entorpecente e,

4. Lhe seja dado o direito de recorrer em liberdade.

Instado a se manifestar, o Ministério Público em primeiro grau se manifestou pelo conhecimento e improvimento do recurso interposto (fls. 135/138).

O Procurador de Justiça Adélio mendes dos Santos se manifestou pelo conhecimento e improvimento do recurso, por entender inatacável a sentença prolatada pelo juízo monocrático.

Os autos retornaram conclusos no dia 13/11/2019.

É o relatório
, sem redação final

VOTO

O recurso do réu preenche os requisitos de admissibilidade, pois manejados contra sentença condenatória e interposto tempestivamente.

Inicialmente, analisarei a preliminar suscitada pela defesa do recorrente.
1.
DA ABSOLVIÇÃO DO APELANTE ANTE A NEGATIVA DE AUTORIA

Em que pesem os argumentos do recorrente (negativa de autoria), a materialidade e a autoria do delito de tráfico de entorpecentes restaram sobejamente comprovadas pelo Auto de prisão em flagrante, Auto de Apresentação e Apreensão de Objeto acostado no Inquérito Policial em anexo e pelo Laudo Definitivo presente às fls. 10/11 dos autos, bem como pela prova oral colhida em Juízo.

Conforme verifico do Auto de Prisão em Flagrante, o acusado foi preso em decorrência da operação denominada `Verão em Paz¿ na cidade de Santa maria do Pará, pela polícia civil, a qual cumpria mandado de busca e apreensão em face de vários alvos, sendo um deles o recorrente Antônio Eliton, que foi detido com algumas petecas de pasta de cocaína.

Referida operação se deu em virtude de que estava havendo nas residências investigadas a ocorrência de tráfico de entorpecente dos alvos indicados na investigação levada a efeito pelas autoridades de Santa Maria do Pará, onde foi encontrado no imóvel do recorrente a droga. Ressalto ainda, que na residência ainda foi encontrado objetos geralmente utilizados para preparar os papelotes, como tesoura, linha e plástico, bem como uma relativa quantia em dinheiro.

Desse modo, os elementos de informação colhidos na fase inquisitorial foram confirmados em sede judicial, notadamente pelas declarações do Delegado de polícia Civil Raimundo Augusto Damasceno Souza que atuou no cumprimento do mandado de busca e apreensão:
¿(...)
QUE é Delegado de Polícia Civil e participou da operação ¿Verão em Paz 2013¿, que culminou com a Execução de Cumprimentos de Mandado de Busca e Apreensão expedidos pelo Dr. Augusto Bruno de Moraes de Favacho, Juiz de Direito Titular da Comarca de Santa Maria do Pará; QUE o objetivo da operação é o combate ao tráfico de entorpecente; QUE o alvo do depoente foi a residência do nacional ANTÔNIO ELITON CIEIRA DA SILVA, vulgo ¿Manga¿, localizada na Rua Manoel Alves, nº 79, no Bairro Barrolândia, Santa Maria do Pará; QUE a equipe do depoente foi composta pelos investigadores Elias, Márcio Augusto e Denise; QUE durante a execução do Mandado de Busca e Apreensão no alvo acima citado, estavam presentes na residência Antônio Eliton, sua esposa Alcione dos Santos e os filhos do casal Henrique e Eloisa; QUE assim que chegaram na casa, Antônio Eliton correu em direção ao banheiro para tentar se desvencilhar do material entorpecente; QUE a equipe policial percebeu a conduta de Antônio, e em ato contínuo dirigiu-se ao banheiro da residência, quando lá encontraram 02 (duas) petecas do que aparenta ser ¿PASTA BASE DE COCAÍNA¿; QUE o restante do material entorpecente não foi apreendido, pois assim que jogou a droga no vaso sanitário, Antônio Eliton puxou a descarga conseguindo assim se desfazer da droga; QUE após a droga ser encontrada, Antônio Eliton assumiu a propriedade das mesmas, confirmando o fato de ter se desfeito da maior parte da droga jogando-as pelo caso sanitário, e informando ao depoente que realizava a comercialização de cada peteca pelo valor de R$ 10,00 (dez reais); QUE juntamente com a droga foram apreendidos o valor de R$ 136,45 (cento e quarenta e trinta e seis reais e quarenta e cinco centavos), provenientes da comercialização de entorpecentes; QUE diante dos fatos, Antônio Eliton e Alcione dos Santos foram conduzidos para a Depol; QUE Alcione dos Santos informou não ter nada haver com a venda de drogas; QUE segundo esta nacional, era seu esposo que realizava o tráfico; QUE de acordo com Alcione dos Santos, a mesma era contra a venda de drogas realizada por seu esposo, porém não tinha forças para impedir este fato. (...).

Referidas declarações ao norte reproduzidas foram confirmadas pela testemunha ao norte mencionada em sede de instrução criminal, conforme verifico da mídia gravada e acostadas à fl. 59 dos autos, onde relata como se deu a abordagem à residência do apelante.

Nesse contexto, convém destacar que não há qualquer razão para descrédito do depoimento do policial. Não foi trazido qualquer motivo para que ele imputasse falsamente ao réu o crime descrito nos autos. No mais, as declarações de policiais adquirem especial relevância, afinal trata-se de agentes públicos que, no exercício das suas funções, praticam atos administrativos que gozam do atributo da presunção de legitimidade, ou seja, são presumidamente legítimos, legais e verdadeiros, notadamente, quando firmes, coesos e reiterados, em consonância com a dinâmica dos acontecimentos e corroborado por outras provas. Aliás, os policiais sequer conheciam o recorrente, haja vista que este somente foi identificado e preso após investigação realizada pela polícia civil, identificando os alvos objeto do mandado de busca e apreensão.

Assim, não há que se falar em negativa de autoria ou insuficiência probatória, restando improcedente o pleito de absolvição da apelante pelo delito de tráfico de entorpecente.

É cediço que a palavra do policial que efetuou a prisão da acusada é meio de prova idôneo, apto a embasar a sentença condenatória.

Nesse sentido, cito trecho jurisprudencial deste Egrégio Tribunal de Justiça:
(...) 1. A autoria e a materialidade do crime de tráfico ilícito de entorpecentes encontram-se sobejamente comprovadas pelo conjunto probatório que exsurge dos autos, dentre os quais tem-se o Auto de Prisão em Flagrante, o Auto de Apresentação e Apreensão da droga, os Laudos de Constatação e Toxicológico Definitivo, bem como os depoimentos testemunhais colhidos em juízo. Ademais, a simples condição de policial não torna a testemunha impedida ou suspeita, mormente se os autos não apontam motivos no sentido de incorreção de conduta ou de algum interesse em incriminar falsamente os réus. 4. Recurso conhecido e improvido, porém, de oficio, em observância ao sistema trifásico na pena pecuniária, estabeleço a pena de multa base em 20 (vinte) dias-multa, a qual tornou-se definitiva ante ausência de circunstâncias e causas a serem levadas em consideração, bem como o valor do dia-multa em 1/30 (hum trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato delituoso, assim como o regime semiaberto para o cumprimento da pena corporal.
(2017.04330333-28, 181.550, Rel. VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2017-10-03, Publicado em 2017-10-10).

Assim, diante do contexto probatório acostado aos autos, não há como prosperar o pleito de absolvição ante a negativa de autoria verberada pelo recorrente.

Leia-se jurisprudência a respeito deste tema:
(...)
2. As condições do flagrante - local e o tipo de acondicionamento da droga - são suficientes para demonstrar a prática do crime de tráfico de entorpecentes. Descabida a absolvição ou a desclassificação para o tipo penal descrito no art. 28 da Lei nº 11.343/06.
3 - Os depoimentos de policiais, no desempenho de função pública, se coerentes e corroborados por outros elementos de prova, gozam da presunção de veracidade, só podendo ser afastados mediante prova em contrário.
7 - Apelação provida em parte.
(Acórdão n.1175114, 20180110222742APR, Relator: JAIR SOARES, Revisor: MARIA IVATÔNIA, 2ª TURMA CRIMINAL, Data de Julgamento: 30/05/2019, Publicado no DJE: 03/06/2019. Pág.: 918/935).
2.
DA DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE USO PRÓPRIO

O réu, por sua vez, declarou em juízo que é apenas usuário de drogas e nunca se envolveu com tráfico, afirmando que não verdadeiras a acusação de tráfico de entorpecente, conforme declarações prestadas em sede de instrução criminal (mídia de fl. 59).

Após análise acurada dos autos, tenho que as declarações do réu não se sustentam, especialmente quando confrontadas com o testemunho do policial civil, delegado Raimundo Augusto Damasceno Souza, que participou da diligência que resultou na prisão do recorrente Antônio Elinton em flagrante delito e, por fim, do laudo de perícia que atestou a quantidade, apresentação e natureza da droga (pasta de cocaína).

Ademais, não consta nos autos provas de que o réu seja usuário e/ou dependente químico, até porque, ainda que o recorrente tivesse provado ser usuário de drogas, o que não ocorreu, essa condição não tem o condão de afastar a traficância e gerar a desclassificação para o tipo reclamado, pois, não raro, as condutas se agregam.

Nesse passo, tanto a traficância como a
destinação da droga
encontrada com o insurgente, estão bem demonstradas na convergência das provas citadas, sendo certo que a substância era destinada à difusão ilícita.

Dito isto, não há nada nos autos que corrobore as assertivas da defesa, revelando-se, portanto, impossível tanto a absolvição como a desclassificação do delito, vez que presentes provas robustas de autoria e materialidade delitivas.

Sobre o assunto, cito trecho de jurisprudência do Egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal:
(...)
1. Se as circunstâncias fáticas que cercavam a prisão em flagrante, sobretudo a apreensão de quantidade expressiva de substâncias entorpecentes acondicionadas individualmente e, de apetrechos utilizados no tráfico de entorpecentes, demonstram que as drogas efetivamente destinavam-se à difusão ilícita, não há que se falar em absolvição ou desclassificação para o delito de uso de entorpecente.
2. Ainda que o réu seja usuário de drogas, tal fato, por si só, não é suficiente para excluir o tráfico, pois muitas vezes os pequenos traficantes entram na mercancia ilícita justamente para sustentar o próprio vício.
6. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão nº 1031985, 20140110701082APR, Relator: CARLOS PIRES SOARES NETO, Revisor: GEORGES LOPES, 1ª TURMA CRIMINAL, Data de julgamento: 25/05/2017, Publicado no DJE: 21/07/2017. Pág. 241-252).
3.
DO RECONHECIMENTO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO § 4º DO ART. 33 DA LEI DE DROGAS

Quanto ao pleito do recorrente para que seja aplicada a causa de diminuição de pena contida no §4º, do art. 33, da Lei nº 11.343/2006, pontuo que não assiste razão ao apelante.

O artigo 33, §4º, da Lei 11.343/2006 prevê que as penas poderão ser reduzidas de 1/6 a 2/3, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa.

O magistrado de primeiro grau ao indeferir a causa de diminuição de pena pontuou que o acusado não faz jus à causa de diminuição de pena:
(...)
Não há causa de aumento de pena a observar. Diante das considerações supra, nesta fase deixo de aplicar em favor do acusado a causa especial de diminuição de pena prevista no §4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006, posto que, em que pese as circunstâncias do art. 59 terem sido integralmente favoráveis ao agente, há informações nos autos de que, há algum tempo, fazia do crime de tráfico de drogas seu modo de vida, inclusive, após ter sido beneficiado com a liberdade provisória nestes autos, foi preso novamente em flagrante, em virtude da prática do delito de tráfico de drogas nesta cidade (autos 0000822-28.2015.8.14.0057. (...).

Nossos Tribunais Superiores têm entendimento de que a aplicação de causa especial de diminuição prevista no artigo 33, §4º, da Lei de Drogas exige o preenchimento dos
quatro requisitos cumulativos
, que são:
primariedade, bons antecedentes, não se dedicar a atividades criminosas ou integrar organização criminosa.

No caso concreto, pelos elementos probatórios dos autos, é possível concluir que o réu exercia o tráfico de drogas como atividade criminosa, haja vista que, como bem fundamentado pelo magistrado de primeiro grau, o apelante era contumaz em exercer o tráfico de entorpecente, tanto que após ser beneficiado com a liberdade provisória, foi preso novamente em flagrante pela prática do mesmo crime a que responde naquela Vara, qual seja: tráfico de entorpecente.

Dessa forma, não é cabível o benefício previsto no artigo 33, §4º, da Lei de Drogas, diante das circunstâncias probatórias a revelar a prática do tráfico de droga exercida pelo réu, o que comprova a dedicação do acusado à atividade criminosa.

Nesse sentido, cito trecho de jurisprudência do Egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal:
(...)
III - Inviável aplicar a causa de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006 quando à quantidade de entorpecente, bem como a apreensão de apetrechos próprios de mercancia, além de outros elementos dos autos, demonstram que o réu se dedica à atividade criminosa.
(...)
V - Recurso conhecido e parcialmente provido.
(Acórdão n.1182566, 20170110499583APR, Relator: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, Revisor: JESUINO RISSATO, 3ª TURMA CRIMINAL, Data de Julgamento: 27/06/2019, Publicado no DJE: 02/07/2019. Pág.: 208/218).
4.
DA REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA

Quanto ao pleito de revogação da prisão preventiva em face do recorrente para que possa aguardar em liberdade o julgamento da apelação interposta, anoto que referido pedido não pode ser conhecido.

Em meu entendimento, tenho que referido pleito não poderia ser deduzido na via da apelação, uma vez que, em se tratando de ameaça ou lesão ao direito de ir e vir, decorrente de ato de Juiz de Direito na espécie, prisão decretada por este, o órgão fracionário competente para apreciá-la é a Seção de Direito Penal, por meio de
habeas corpus
, conforme previsão do art. 30, inciso I, alínea a, do Regimento Interno desta Egrégia Corte,
in verbis
:
¿Art. 30. A Seção de Direito Penal é composta pela totalidade de Desembargadores da das Turmas de Direito Penal e será presidida pelo Desembargador mais antigo integrante desta Seção, em rodízio anual, e a duração do mandato coincidirá com o ano judiciário, competindo-lhe:
I. Processar e julgar:
a) Originariamente, os pedidos de habeas corpus e mandados de segurança, quando o constrangimento provier de atos de Secretário de Estado, Juízes de Direito e Promotor de Justiça;¿

Assim, pelos motivos ao norte mencionado, não conheço do pleito de revogação da prisão preventiva em face do apelante.

Por todo o exposto, conheço parcialmente do recurso interposto, e nessa extensão e lhe nego provimento, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, 09 de maio de 2022.

Des.
RONALDO
MARQUES
VALLE

Relator